Tribunal: TJPA
Processo: 0030809-46.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030809-46.2015.8.14.0045

APELANTE: PETRONIO DOS SANTOS PEDROSA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º
ApCrim 0030809-46.2015.814.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: PETRÔNIO DOS SANTOS PEDROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRI
O PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVAS TESTEMUNHAIS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PROVIMENTO
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO. MODIFICAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva
do apelante

de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
para o
quantum
de
01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto
,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais,
além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,

mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
ApCrim 0030809-46.2015.814.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: PETRÔNIO DOS SANTOS PEDROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRI
O PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
PETRÔNIO DOS SANTOS PEDROSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 4684154 P. 2/4) em resumo, que em 16/07/2015, policiais militares receberam informações do cidadão JUCÉLIO SOUZA SANTOS de que o Apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Diante disso, os agentes se dirigiram até o mencionado local e constataram um fluxo de entrada e saída de pessoas frequente, quanto então adentraram na casa e encontraram no quarto do recorrente dentro de uma almofada 26 (vinte e seis) pedras de “crack”; 02 (dois) tabletes de “maconha” prensada; a quantia de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) e recortes plásticos que seriam utilizados para a confecção e entrega a consumo a substância ilícita.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4684163 p. 1/6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4684215 p. 8/24) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pela reforma na dosimetria da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a modificação do regime inicial e, consequente substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4684215 (p. 26-29), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 8110462 – p. 1/10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência após revista, onde encontraram
no quarto do recorrente dentro de uma almofada 26 (vinte e seis) pedras de cocaína; 02 (dois) tabletes de “maconha” prensada,
c
onforme se infere pelo Auto de Apreensão (ID nº 4684152 p. 21), Laudos de Constatação (ID nº 4684152 p. 22/23) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4684160 P. 14)
, bem como a quantia de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) e recortes plásticos que seriam utilizados para o preparo e entrega a consumo a substância citada.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade
ter em depósito
.

As
testemunhas de acusação
Renato Reginatto Moret Pereira e Antonio Gomes de Miranda Neto,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que receberam informações acerca da ocorrência de venda de entorpecentes em um determinado endereço, ocasião em que se dirigiram até o imóvel do Apelante e,
ante movimentação intensa de entrada e saída de pessoas, adentraram na casa e ao realizar busca domiciliar encontraram no quarto do recorrente dentro de uma almofada 26 (vinte e seis) pedras de cocaína; 02 (dois) tabletes de “maconha” prensada bem como a quantia de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) e recortes plásticos que seriam utilizados para confeccionar e entregar a consumo a substância referenciada
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, tinha em depósito
16,670g (dezesseis gramas e seiscentos e setenta miligramas)
de entorpecentes para fins comerciais no interior de seu imóvel.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente ao réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivos e consequências do crime:

“Assim, atendendo aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que:

- A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo, agindo o(a) réu com elevado grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, plena a capacidade da ré de saber que está praticando ilícito;

(...)

- Os
motivos do crime
egoísticos visam o lucro fácil, portanto prejudicam a ré;

(...)

- As
consequências do crime
são graves, sabendo-se que a prática criminosa da acusada contribuiu para a desagregação da estrutura família de pessoas viciadas em drogas.”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese na sentença ter sido aplicada a atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231/STJ que não permite a redução de apenamento abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo com
modificação do regime e substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração com a consequente modificação do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando que o Juízo aplicou a fração de 1/6 considerando as circunstâncias desfavoráveis.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Considerando que o Apelante preenche todos os requisitos, bem como em sede recursal houve reforma acerca da pena-base para o mínimo legal, por não haver qualquer vetor desfavorável, mister proceder a reforma da dosimetria.

Assim, em razão da pena-base ter sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição da sanção em 2/3, o apenamento é reduzido a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Com a readequação da punição final, afigura-se
cabível a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal Brasileiro, porquanto adequado à prevenção e reparação do delito.

Por fim, levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva
do apelante

de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
para o
quantum
de
01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto
,
substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais,
além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,

mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022